Tribunal: TJSP
Processo: 2220311-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – POLICIAIS CIVIS – APOSENTADORIA ESPECIAL – Indeferimento de liminar – Pretensão de reconhecimento da paridade e integralidade de vencimentos – Admissibilidade – Tema no 21 do TJSP – Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03 – Requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 – Decisão reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220311-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NELSON LUIS TEODOFILINO GODOY (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ FABIO
ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), ABILIO JOSE MENDES (JUSTIÇA GRATUITA),
JOSE ROBERTO LIMA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e BRAZ GERALDO
HILARIO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Des. Ricardo Dip (3o juiz), vencido,
declarou voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220311-33.2019.8.26.0000
Agravante: Nelson Luis Teodofilino Godoy e Outros
Agravado: Estado de São Paulo e Outro
Comarca: São Paulo - 13a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Thiago Baldani Gomes De Filippo
Voto n° 11.427
AGRAVO DE INSTRUMENTO
POLICIAIS CIVIS

APOSENTADORIA ESPECIAL Indeferimento de liminar
Pretensão de reconhecimento da paridade e integralidade de
vencimentos Admissibilidade Tema no 21 do TJSP
Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03 Requisitos
essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 Decisão
reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento em mandado de
segurança, com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão de fls.
59, que denegou liminar para concessão de aposentadoria com
integralidade e paridade remuneratória, por entender ausente o requisito
de risco de ineficácia da medida, previsto no art. 7o, inciso III, da Lei no
12.016/09.
Sustentam os agravantes que possuem direito líquido e
certo à aposentadoria especial com integralidade de vencimentos e
paridade salarial, pois possuem mais de 30 anos de contribuição e
desempenham trabalho estritamente policial há mais de 20 anos.
Afirmam que a antecipação dos efeitos da concessão da segurança não
trará prejuízos aos cofres públicos e que se veem impedidos de requerer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria administrativamente, sob pena de terem seus rendimentos
diminuídos.
Indeferido o pedido de liminar fls. 78.
Contrarrazões dos agravados às fls. 92/99, alegando que a
decisão que julgou o Tema no 21 do TJSP não transitou em julgado,
devendo a demanda ser mantida suspensa, bem como a pendência de
julgamento do Tema no 1.019 do C. STF, que também versa sobre a
matéria tratada nos autos. Caso assim não se entenda, defende a
impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública, diante
da irreversibilidade da medida e pela vedação à “reclassificação ou
equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a
extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”, prevista no
art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09.
É o relato do necessário.
Inicialmente, cabe ressaltar que, em 24.07.20, a C. Turma
Especial deste Tribunal de Justiça, em voto de Relatoria do Des. Bandeira
Lins, conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos pela
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, ora
agravadas, no IRDR no o 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21 do
TJSP). Nesta oportunidade, também foi decidida a cessação da eficácia da
ordem de suspensão dos processos individuais afetados pelo tema, nos
seguintes termos:
“Por ocasião do julgamento dos presentes embargos, por fim, propõe-
se a esta Turma Especial que se reconheça cessada a eficácia a
ordem de suspensão de processos individuais, proferida quando da
instauração do IRDR.
Não se trata de efeito automático da inauguração do incidente, nem
de medida orientada a impedir a marcha de processos como fim em
si mesmo: a repercussão da ordem nas ações individuais apenas se dá
em caráter instrumental, e exclusivamente nos casos em que se
estime imprescindível estancar, antes mesmo da definição de tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica pelo Tribunal, a superveniência de decisões conflitantes. O
problema não está em serem os processos individuais objeto de
decisão; mas sim na possibilidade de que possam ser decididos de
modo conflitante.
Concluído o exame do tema, todavia, esse estancamento passa a ser
efeito da própria definição, pelo Tribunal, da tese jurídica
uniformizadora. Esta já é aplicável mesmo antes do trânsito em
julgado do IRDR; e na hipótese de não ser confirmada pelos Tribunais
Superiores, os julgados que a tenham adotado serão suscetíveis de
ajuste pelos modos previstos no art. 1.040 e incisos do Código de
Processo Civil.
Desde o julgamento do IRDR por esta Turma, portanto, acha-se
exaurida a eficácia da medida em questão; e aqui se propõe o
reconhecimento expresso dessa circunstância.
Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração, e
pelo reconhecimento de que se acha exaurida a eficácia da ordem de
suspensão de processos individuais referentes ao tema.” (g.n).
Já em relação ao recurso extraordinário no 1.162.672/SP
(Tema no 1.019 do STF), verifica-se que ainda não há julgamento definitivo
de mérito, mas tão somente o reconhecimento de sua repercussão geral,
sem determinação do sobrestamento das demandas individuais.
Nesse sentindo vem sendo o entendimento deste E.
Tribunal:
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA ASP. Pretensão
do impetrante de resguardar seu direito líquido e certo a
aposentadoria especial com integralidade e paridade, bem como que
seus proventos sejam calculados considerando Classe VII da carreira.
Aposentadoria voluntária nos termos da Lei Complementar Estadual
no 1.109/2010, em virtude do exercício de atividades de risco, nos
termos do inciso II do §4o do art. 40 da CF/1988 que não exclui a
possibilidade de integralidade e paridade. Integralidade e paridade.
Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005. Regras de
transição.
Administração
Pública
que
deverá
conceder,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativamente, a aposentadoria especial com paridade e
integralidade ao impetrante desde que verificado o preenchimento
dos requisitos do art. 6o e 7o da EC no 41/2003 e art. 3o da EC no
47/2005. Entendimento pacificado pelo E. STF quanto à matéria
(Tema no 139). Tema no 1.019 do E. STF. Inexistência de decisão
definitiva pelo E. STF e de determinação de sobrestamento dos feitos.
ANULAÇÃO PARCIAL DA R. SENTENÇA. "Extra-petita". R. sentença que
concedeu a aposentadoria especial com paridade e integralidade ao
impetrante. Inexistência de pedido neste sentido. Pleito do
impetrante apenas de que seja verificado, quando de seu pedido
administrativo
de
concessão
de
aposentadoria
especial,
o
preenchimento dos requisitos quanto à integralidade e paridade.
Impossibilidade de concessão da aposentadoria especial com
paridade e integralidade ao impetrante neste momento. Necessidade
de verificar os preenchimentos dos requisitos para tanto. Inexistência
de direito líquido e certo quanto a este tocante. CLASSE. Pleito do
impetrante de que o cálculo dos proventos seja realizado com base
na classe por ele ocupada por ocasião da inativação. R. sentença que
não apreciou este pedido. Impetrante que não interpôs recurso de
apelação. Não devolução da matéria para apreciação pelo 2o Grau de
Jurisdição. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PARCIALMENTE
PROVIDO.
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1047204-34.2018.8.26.0053;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva 13a Câmara de Direito
Público; j. em 16/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento provisório de sentença
Decisão interlocutória que suspendeu o processo com fundamento na
decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário no 1.162.672/SP
(Tema no 1.019 Repercussão Geral) Porém, não consta em tal
decisão a determinação expressa de suspensão de feitos idênticos
(art. 1.037, inciso II, do CPC/2015)
Precedente desta Corte

Hipótese que não se cuida de reclassificação de servidor público, nem
tampouco de liberação de recursos inexistentes Obrigação de fazer
que possibilita o cumprimento provisório de sentença (não incidência
do art. 2o-B, Lei no 9.494/97) Reforma da r. decisão Provimento
do recurso.” (Agravo de Instrumento no 2098679-40.2019.8.26.0000;
Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia
1a Câmara de Direito
Público; j. em 12/07/2019)
Passa-se ao exame do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A C. Turma Especial deste E. Tribunal, no julgamento IRDR
no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21 de TJSP), fixou a seguinte
tese:
“Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade
da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.”
A documentação acostada às fls. 54/73 demonstra que os
agravantes preenchem os requisitos acima elencados, pois todos
ingressaram no serviço público anteriormente à EC no 41/03, portanto
estão isentos do critério de idade, já que contam com mais de 30 anos de
contribuição e pelo menos 20 anos de exercício em atividade de risco.
Consequentemente, deve-se reconhecer a probabilidade
do direito dos requerentes à aposentadoria especial, com proventos
integrais e paridade remuneratória que, se não concedida em sede
liminar, pode gerar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.
Ao contrário do alegado pelo agravado, por força da
Súmula no 729 do STF, a restrição previstas nos art. 7o, § 2o, da Lei n°
12.016/09, e art. 2o-B da Lei n° 9.494/97, não se aplicam à concessão de
liminar nas causas de natureza previdenciária.
Confiram-se os precedentes desta C. Corte nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de procedimento comum -
Decisão de 1o grau (fls. 223 processo principal): "Vistos. Fls.
128/146: O pedido de tutela de urgência comporta acolhimento.
Com efeito, não obstante as limitações legais, o caso é que o tema
21 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo assentou a matéria, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela qual não há motivo para que se aguarde o trânsito em julgado
para salvaguardar o bem da vida. O IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000, constante do tema 21, deliberou pela
possibilidade do pedido lavrado nestes autos. Outrossim, tratando-
se de ação que versa sobre benefício previdenciário, descabe
invocar a aplicação dos artigos 7o, § 2o, da Lei n° 12.016/09, bem
como do art. 2o-B da Lei n° 9.494/97, por não se tratar de quaisquer
das hipóteses ali previstas. A propósito, nesse sentido a Súmula no
729 do STF, ao dispor que "a decisão na ADC 4 não se aplica à
antecipação da tutela em causa de natureza previdenciária".
Destarte, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a
aposentadoria do autor seja considerada especial, com paridade e
integralidade, nos termos requeridos. No mais, especifiquem as
partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, em 10
(dez) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado.
Intimem-se. São Paulo, 30 de abril de 2020." - Inconformismo da
ré/agravante Pretensão da reforma da r. decisão impugnada -
Inadmissibilidade. Decisão que deferiu o pedido de concessão de
medida liminar Admissibilidade Presentes os requisitos previstos
no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Decisão que deferiu
a antecipação dos efeitos da tutela, mantida Recurso de agravo de
instrumento,
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
3001951-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio 11a
Câmara de Direito Público; j. em 11/06/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA ESPECIAL. IRDR. Admissibilidade. Suspensão do
processo. Possibilidade da discussão e apreciação sobre a reunião
dos requisitos para concessão da tutela de urgência, incluindo a
liminar no mandado de segurança. Interposição de recurso que
impugna o julgamento do IRDR não repercute para impedir a
cognição sumária relativa aos pressupostos da liminar. Aplicação da
regra do art. 982, §2o, do CPC. Pedido de tutela de urgência deve
ser endereçado ao juízo em que tramita o processo de que o
incidente é originário. É razoável, nesse quadro, carrear ao Estado
os ônus associados ao tempo consumido pelo processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notadamente porque a Administração não tem se mostrado sensível
à jurisprudência desta Corte sobre o ponto. LIMINAR. As restrições
para concessão de tutela de urgência previstas na Lei Federal no
9.494/97 não se aplicam a matéria previdenciária. Súmula 729 do
STF. Consistência das alegações referentes à reunião dos requisitos
para
concessão
da
aposentadoria.
IRDR
0007951-21.2018.8.26.0000. A plausibilidade do direito alegado
associa-se, "prima facie", ao quadro de "periculum in mora" para o
agravado em relação à autarquia, na medida em que o não
reconhecimento do direito à aposentadoria especial ensejaria
inequívoca redução dos proventos recebidos pelo servidor, se
concedida a aposentadoria sem observância da norma contida na
LC 51/85, ou a necessidade de que ele aguarde na ativa o
processamento do pedido.” Deferimento da liminar que se impõe.
RECURSO
PROVIDO. (Agravo
de
Instrumento
no
2017563-75.2020.8.26.0000; Relator (a): José Maria Câmara Junior
8a Câmara de Direito Público; j. em 27/03/2020).
Isto posto, preenchidos os requisitos intrínsecos à
concessão de liminar em mandado de segurança, é caso de reformar a
solução conferida pelo magistrado de primeiro grau.
Por todo exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2220311-33.2019.8.26.0000
Procedência: São Paulo
3o Juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.632)
Agravante:
Nelson Luis Teodofilino Godoy e Outros
Agravados:
Fazenda do Estado de São Paulo e
São Paulo Previdência -Spprev
DECLARAÇÃO DE VOTO:
1.
De partida, adoto o resumo processual proferido
pelo eminente Relator, Des. AFONSO FARO JR.
2.
O escopo do recurso é a concessão liminar da
aposentadoria especial com garantia de integralidade e
paridade remuneratória.
3.
Não se avista, na espécie, o periculum in mora
qualificado para a concessão da liminar.
4.
A medida de urgência no mandado de segurança
não se contempla com os só requisitos do fumus boni
iuris e do periculum in mora, senão que exige, à letra
(inc. III do art. 7o da Lei n. 12.016/2009, de 7-8), o risco
de ineficácia do mandamus por falta da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o periculum in mora reclamável no
espectro da ação de segurança é nomeadamente distinto
do risco que se exige para outras tutelas de urgência,
porque reclama que ao indeferimento da liminar se
relacione e comprove o risco de ineficácia do mandamus,
sem o quê a lei de regência não viabiliza a concessão da
medida initio litis:
“O deferimento de medida liminar está condicionado à presença simultânea de dois
requisitos: (a) a verossimilhança do direito alegado
e (b) a existência de risco associado à demora no
julgamento da demanda. No presente caso, o
impetrante não logrou êxito em comprovar o risco
de ineficácia da medida, caso venha a ser
concedida, ao final, a segurança pleiteada (art. 7,
II, da Lei 1.533/51)” (AgR no MS 9.469, j.
9-6-2004);
“Indemonstrada eventual ineficácia da medida
almejada na ação, se deferida a final, não
prospera o recurso contra denegação da providência liminar” (AgR no MS
9.200,
j.
3-12-2003);

“A liminar prevista no art. 7o, II, da Lei no
1.533/51 é de ser concedida quando relevante o
fundamento do pedido e do ato impugnado puder
resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”
(AgR no MS 7.437, j. 8-11-2001; cf. ainda: AgR no
MS 16.179, j. 8-11-2001; AgR no MS 14.916, j.
10-3-2010; AgR no MS 13.699, j. 12-11-2008).
A só difficultas praestandi, pois, não basta para
escora da tutoria liminar de urgência na ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança: ora, o risco a apreciar na esfera mandamental
concerne ao objeto in natura (ARRUDA ALVIM, Eduardo.
Mandado de Segurança. 2. ed. Rio de Janeiro: GZ, 2010,
p. 209), de sorte que não cabe, nesse âmbito, estender o
periculum in mora para abranger, tal o caso, noticiados
detrimentos transitórios.
NOS TERMOS EXPOSTOS, pelo meu voto, nega-
se provimento ao agravo manejado por Nelson Luis
Teodofilino Godoy e Outros, mantendo-se a r. decisão
proferida nos autos 1045933-53.2019 da 13a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
É como voto.
Des. RICARDO DIP 3o juiz
(com assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
11E4FB70
9
11
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
1202A269
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2220311-33.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.